Tribunal: STF
Processo: ARE 1301785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa é a seguinte (Vol. 7):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF (RG). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Fazenda Nacional insurgindo-se contra sentença que julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria (e.g.: terço de férias, adicional de insalubridade, serviço extraordinário, adicional noturno), requerendo a improcedência do pedido.



    2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse pode ser entendido sob o binômio necessidade e adequação (para alguns, utilidade) da prestação jurisdicional. A ausência destes requisitos enseja o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 330, II e III, e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 485, VI.



    3. O Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral, firmou o entendimento de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial visando a concessão de benefício previdenciário:



    "A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise" (STF, Pleno, RE 631240, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.11.2014). 



    4. Recentemente, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu aplicável a mesma premissa a discussão de matéria tributária:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. 



    1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos.



    2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado requerimento administrativo.



    3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.



    4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".



    5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito.



    6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão.



    7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social.



    8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o objeto do litígio.



    9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166.



    10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento administrativo.



    11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o posicionamento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão.



    12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias.



    13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido” (STJ, 2ª. T., REsp 1734733/PE, rel. Min. HERMAN BENJAMIN , DJe 28/11/2018).



    5. Este Colegiado, na sessão de 14/02/2019, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0500322-22.2018.4.05.9840, de Relatoria do Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, presentes, ainda, os Juízes Francisco Glauber Pessoa Alves e Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, entendeu não haver teratologia na decisão de Juizado Especial Federal que condicionou o processamento de demanda judicial a requerimento de restituição de verbas tributárias que a parte autora entendia terem sido descontadas indevidamente.



    6. Não vejo motivos para não aplicar a ratio decidendi do STF. Seja porque as premissas são similares, senão idênticas, seja porque já agora acolhida pelo STJ.



    7. Ressalta-se que a questão é de ordem pública, sendo irrelevante a ausência de pedido das partes em tal sentido.



    8. Desse modo, não tendo havido prévio requerimento administrativo, reconheço a ausência de interesse de agir e, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito. Precedente específico desta Turma Recursal: Processo nº 0501155- 58.2019.4.05.8400, relator Francisco Glauber Pessoa Alves, presentes ainda os juízes Almiro José da Rocha Lemos e Carlos Wagner Dias Ferreira, sessão de 10/04/2019. Processo nº 0500368-89.2020.4.05.8401, relator Francisco Glauber Pessoa Alves, presentes ainda os juízes Almiro José da Rocha Lemos e Carlos Wagner Dias Ferreira, sessão de 22/04/2020.



    9. Sem honorários ou custas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES sustenta que o acórdão recorrido violou a tese firmada no Tema 350 da repercussão geral, bem como os arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a ação em que se requer a declaração de não incidência de contribuição previdenciária depende de prévio requerimento administrativo.



    Aduz que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao Tema 350, o qual versa sobre ações relativas à concessão de benefícios previdenciários, enquanto a hipótese dos autos diz respeito à repetição de indébito tributário, de modo que não há falar em necessidade de requerimento administrativo prévio.



    Pondera que, na hipótese ora em exame, “não se está diante de pretensão nova, apta a exigir o requerimento administrativo, mas de ação que busca a restituição dos valores pagos indevidamente, não sendo, portanto, necessário o prévio pedido extrajudiciais, eis que os descontos indevidos já vêm ocorrendo mês a mês” (Vol. 12, fl. 27).



    Destaca, ainda, que embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    O RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal depende do exame de legislação infraconstitucional (Vol. 13).



    No Agravo, a parte agravante afirmou a violação ao texto constitucional (Vol. 14).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para observância do Tema 163 da repercussão geral (Vol. 18).



    O recorrente apresentou Reclamação (Rcl 48.602) nesta SUPREMA CORTE, oportunidade em que, em 28/7/2021, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão do Juízo de origem que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando, ainda, que a autoridade reclamada afaste a exigência do prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento da demanda, dando-se seguimento à análise da ação (Vol. 35).



    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela FAZENDA NACIONAL, para declarar a incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, de trabalhador celetista, conforme Tema 985 da repercussão geral. O acórdão foi resumido na ementa com o seguinte cabeçalho (Vol. 22):



    “ EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CELETISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA FAZENDA ”.



    Opostos Embargos de Declaração por LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES (Volume 23), foram rejeitados (Vol. 25).



    Irresignada, a parte interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 27), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que houve interpretação equivocada do Tema 985 da repercussão geral, uma vez que o precedente paradigma trata de contribuição patronal, ao passo que a presente demanda refere-se à contribuição a cargo do empregado sobre “terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (Vol. 27, fl. 17).



    Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, em desconformidade com os arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Juízo de origem permaneceu silente quanto às questões levantadas.



    Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando as teses fixadas nos Temas 660 e 339 da repercussão geral. 



    No que se refere à eventual aplicação equivocada do Tema 985 da repercussão geral, o recurso foi inadmitido, ao fundamento de que, embora não tenha tratado de contribuição a cargo do empregado, nada impede que seja transferida para a decisão colegiada a ratio decidendi do precedente, qual seja, a análise da natureza remuneratória das verbas em tela para fins de incidência da contribuição previdenciária do empregado” (Vol. 29). 



    Por fim, aduziu que “o acolhimento dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade de empregado celetista – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.” 



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) houve violação direta aos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição; (b) houve afronta à tese fixada por esta CORTE no Tema 985, na medida em que tal paradigma diz respeito à contribuição patronal, enquanto a hipótese dos autos refere-se à contribuição a cargo do empregado (Vol. 30).



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 42).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido, para dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela Fazenda Nacional (Vol. 22):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CELETISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA FAZENDA. 



    1.Trata-se de processo em que a Presidência da Turma Recursal determinou a devolução dos autos tendo em vista a decisão proferida na Reclamação nº 48.602 que afastou a necessidade de prévio requerimento administrativo e determinou a realização de novo julgamento. Passemos à análise de mérito da questão. 



    2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Fazenda Nacional insurgindo-se contra sentença que julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, 13º salário e adicional de insalubridade.



    3. Dada a vigência da Lei nº 11.457/2007, foi criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo a ela a administração das contribuições previdenciárias. Dessa forma, a partir de 02/05/2007, a União (Fazenda Nacional) passou a deter a legitimidade passiva "ad causam" nas ações judiciais em que se discute o recolhimento ou a devolução de valores relativos às contribuições previdenciárias.



    4. Constitui direito dos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas, incluindo o acréscimo constitucional, devendo a base de cálculo das contribuições previdenciárias no regime dos servidores públicos civis ser composta pelos valores que venham a ser incorporados à remuneração dos servidores inativos, o que não é o caso do terço de férias, que detém natureza eminentemente indenizatória. 



    5. O tema incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias e outras verbas é hoje resumível no seguinte:



    5.1. Aos servidores públicos:



    "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” (Tema 163 da Repercussão Geral, STF, Pleno, RE 593068, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-056 public 22.03.2019).



    5.2. Trabalhadores da iniciativa privada:



    “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Tema 985 da Repercussão Geral, STF, Pleno, RE 10722485, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 241, public 02.10.2020).



    6. Contudo, a Suprema Corte ainda decidirá nos embargos de declaração no RE 10722485 sobre a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, se a Fazenda poderá cobrar os valores que não foram recolhidos até agosto de 2020. Não houve determinação de suspensão dos processos em tramitação, pelo quê o julgamento do mérito se impõe.



    7. O STJ firmou posição nos seguintes termos:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial” (Tema 478 dos Recursos Repetitivos, STJ, 1ª Seção, REsp 1230957/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014.



    “A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)” (Tema 479 dos Recursos Repetitivos, STJ, 1ª Seção, REsp 1230957/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014). 



    “No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal” (Tema 737 dos Recursos Repetitivos, STJ, 1ª Seção, REsp 1230957/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014). 



    “Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória” (Tema 738 dos Recursos Repetitivos, STJ, 1ª Seção, REsp 1230957/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014).



    8. Destacou o juízo recorrido: "A controvérsia do caso está em saber se é devida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Este Juízo vinha julgando o pleito dos autos considerando que era devida a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, que tem caráter salarial, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em 11/10/2018, o STF, ao julgar o tema 163, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”. Dessa forma, passo a adotar o entendimento acima expresso, para reconhecer que fica evidenciada a não incidência de PSS sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Por sua vez, deve incidir contribuição previdenciária sobre o 13º salário, conforme a Súmula 688 do STF: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”. Sendo assim, estando devidamente comprovada nos autos, por meio dos contracheques juntados (anexos 4/5), a retenção de contribuição previdenciária sobre as verbas em referência, tem a parte autora direito de ser ressarcida dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. (trechos da sentença – anexo 9). 



    8. Contudo, como a parte autora é celetista (anexos 4), incide sobre sua remuneração a contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço de férias constitucional, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, impondo-se a improcedência do pedido de restituição do valor pago a esse título, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 985).



    10. Recurso provido para julgar improcedente o pedido.



    11. Sem custas e sem honorários advocatícios”.



    Quando da análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Juízo de origem entendeu correta a aplicação, ao caso concreto, da fundamentação do RE 1.072.2485-RG, Tema 985 da repercussão geral, que versa sobre Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    Não obstante o caso concreto refira-se à contribuição previdenciária a cargo do empregado, ainda assim não tem melhor sorte o recorrente. Isso porque, no julgamento do RE 892.238-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe DE 13/9/2016 (Tema 908), em que se discutia a definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado, esta SUPREMA CORTE afastou a repercussão geral da matéria. Veja-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 908. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO CELETISTA. TERÇO DE FÉRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Incidência da contribuição previdenciária paga pelo empregado celetista sobre o terço de férias. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Tema 908 – RE 892.238-RG). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 887.660-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.106.661-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 25/9/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente